Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição (ID 64625808) com pedido de instauração do incidente de suspeição. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que adote as providências cabíveis para a suspensão dos presentes autos, nos termos do artigo 313 do Regimento Interno do TJDFT, até a decisão final a ser proferida no julgamento do incidente. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.